Tribunal: TJDFT
Processo: 0724330-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0724330-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IGOR SHALOM DE SOUZA LERO IMPETRANTE: LUIZ EDUARDO COSTA DE ALMEIDA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado particular em favor de IGOR SHALOM DE SOUZA LERO, contra a decisão proferida pelo d. JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID 48044676). Em síntese, afirma o impetrante que o paciente está preso desde 09/06/2023 por ter sido flagrado com três porções de drogas dentro de um carro de motorista de aplicativo. Alega que apesar da menoridade relativa, da primariedade e da confissão espontânea, a prisão flagrancial foi convertida em preventiva. Sustenta a inexistência de risco à ordem pública e instrução penal, uma vez que o paciente não cometeu conduta ofensiva ou violenta contra pessoa, além dos fatos imputados não apresentarem gravidade exacerbada. Acrescenta que a decisão impetrada contraria o disposto no art. 315 do CPP, porquanto revestida de conceitos jurídicos indeterminados, sem explicação do motivo concreto que justifica a segregação cautelar. Argumenta que eventual condenação não excederá quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, de maneira que a prisão contraria os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Defende a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). Invoca o princípio da presunção de inocência, asseverando que a liberdade é a regra. Cita jurisprudência que reputa favorável à tese expendida, inclusive acórdão desta Relatoria. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de que seja revogada a prisão do paciente, ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. É o relatório. DECIDO. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. Numa análise perfunctória dos autos, vislumbra-se a presença do fumus commissi delicti e do fundamento da garantia da ordem pública (CPP, art. 312), a ensejar o indeferimento da liminar ora vindicada. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; Como se depreende dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Extrai-se dos autos de origem que o paciente foi preso em flagrante no dia 09/06/2023, acusado da prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 (ID 48044675 – p. 4). A prova indiciária até então produzida evidencia, com a certeza necessária, a materialidade do delito, consoante se extrai do Auto de Apresentação e Apreensão no 242/2023 e do Laudo de Perícia Criminal em relação à droga apreendida (ID 48044675 – p. 14 e 17/22), e os indícios de autoria, tendo em vista a confissão do paciente, bem como os depoimentos do condutor do flagrante, Weslei Gonçalves, policial militar, bem como da testemunha Rôney José da Silva, motorista de aplicativo (ID 48044675 – p. 32/33): Que no dia de hoje, por volta das 19h40min, realizavam rondas quando no setor especial, quadra 2, conjunto 06, em frente a casa 9, Estrutural, viram dois indivíduos fora de um veículo Sandero; Que um dos indivíduos, posteriormente identificado como IGOR, saiu andando assim que viu a viatura; Que isso despertou suspeita e foi feita a abordagem; Que com IGOR e o outro rapaz nada foi localizado, mas em revista no interior do veículo encontraram uma sacola verde onde estava certa quantidade de drogas (conforme auto de apreensão); Que IGOR assumiu a droga e disse que havia pedido um motorista de aplicativo para leva-lo, mas o motorista não sabia do que se tratava; Que conduziram ambos ate esta delegacia e os apresentaram juntamente com a droga encontrada e o veículo sandero. Que é motorista de aplicativo 99 pop; Que há cerca de um mês fez uma corrida e o passageiro pediu o telefone do declarante para o caso de precisar de uma nova corrida em outra oportunidade; Que aceitou dar seu telefone ao cliente, para que tratassem de uma eventual corrida diretamente sem intermediação da empresa; Que no dia de hoje, recebeu ligação desse cliente, cujo nome é IGOR; Que IGOR disse que precisava fazer uma corrida com uma parada; Que o declarante estava próximo do local onde IGOR estava e aceitou a corrida; Que levou IGOR ate o local onde ele havia pedido e como precisavam aguardar a chegada de outro passageiro, desceu do veículo; Que estavam do lado de fora quando uma viatura da policia passou e IGOR começou a se afastar do carro; Que ficou sem entender o que estava ocorrendo, mas ficou próximo ao seu carro; Que os policiais abordaram ambos e foram revistados; Que quando revistaram o interior do veículo, encontraram em cima do bando a sacola que IGOR trazia consigo; Que os policiais falaram que tratava-se de drogas; Que IGOR assumiu que a droga era sua; Que não sabia que IGOR mexia com esse tipo de coisa, pois fez apenas uma outra viagem com ele; Que IGOR inclusive tinha dito que mexia com carros usados; Que foi trazido ate esta delegacia e inclusive mostrou a mensagem em que IGOR solicitava transporte Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, haja vista a expressiva quantidade de droga encontrada com o paciente (560,08g de maconha e 9,9g de cocaína), e a sua propensão delitiva, porquanto, no processo n. 0715855-19.2022.8.07.0007, em que houve a homologação de ANPP, confessou o delito de posse irregular de arma de fogo (art. 14, caput, e art. 12, da Lei n. 10.826/03). Por oportuno, destaca-se trecho da decisão proferida em audiência de custódia (ID 48044675 – p. 57/58): A prisão preventiva do autuado é medida certa para salvaguardar a ordem pública, porquanto caracterizada a gravidade concreta de sua conduta, na medida em que foi surpreendido com expressiva quantidade de droga, com potencial para atingir elevado número de usuários, colocando em risco não só a saúde pública, como a paz social, bens jurídicos dotados de elevada relevância. A título de exemplo, consoante a Informação Pericial no 7102009-IC (anexo), levando-se em conta que uma “dose típica de maconha ou haxixe é de 200 miligramas”, seria possível produzir, em média, porções de 2788 de maconha. (...) Não bastasse, o autuado respondia pelo delito de posse irregular de arma de fogo, confessando o fato no ANPP. A reiteração criminosa evidencia a dificuldade de o flagranteado se comportar conforme o direito (propensão delitiva), colocando em evidente risco a ordem pública, caso liberado. (...) Vale conferir, ainda, a decisão que manteve a prisão preventiva, a qual, ao contrário do aduzido pela defesa, esta devidamente amparada em fundamentos idôneos, indicando a gravidade concreta da conduta: Ademais, a prova da materialidade do crime restou evidenciada através do laudo químico preliminar (ID. 161582707) e do auto de apresentação e apreensão (ID 161582705). Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado foi preso em flagrante, supostamente pela prática de crime de tráfico da substância entorpecente conhecida por maconha e cocaína. No caso dos autos, entendo que a prisão preventiva decretada se mostra necessária para o resguardo da ordem pública, sobretudo em face da gravidade in concreto do fato delituoso consistente na expressiva quantidade e diversidade de drogas apreendidas em poder do acusado, além do fato de que, pouco tempo após ser beneficiado pelo ANPP no crime de posse ilegal de arma de fogo, voltar a delinquir, sendo que as circunstâncias apontam para uma conduta ilícita habitual. Com efeito, as circunstâncias descritas evidenciam acentuada gravidade concreta da conduta. Isso porque a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e torna seus usuários reféns do vício, figurando-se imperativa a adoção de medidas rigorosas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social. Importante esclarecer que o julgado de minha Relatoria invocado pela defesa nas razões da presente impetração não sustentam a tese de revogação da prisão. Naquele caso, a concessão da ordem derivou única e exclusivamente da existência de vício de nulidade na decisão, tendo em vista a utilização de fundamentos genéricos para amparar a convolação da prisão em flagrante em preventiva, não sendo esta a situação destes autos, em que a decisão se apresenta devidamente fundamentada e restou demonstrado o periculum libertatis. Saliente-se, ainda, que as condições pessoais da agente, como a primariedade, bons antecedentes, residência fixa, não são motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. Acerca do tema, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 33, "CAPUT", C/C ARTIGO 35, AMBOS DA LEI 11.343/06. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. MANTIDOS OS MOTIVOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA DRÁSTICA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA 52. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. PARECER ACOLHIDO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há que falar em constrangimento ilegal pela negativa do direito de apelar em liberdade se o réu permaneceu preso durante a instrução criminal, salvo quando a decisão que originariamente decretou a prisão cautelar padece de ilegalidade ou houve alguma alteração fática relevante, o que não ocorreu na hipótese. 2. Conforme Súmula n. 52 do colendo Superior Tribunal de Justiça: "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", exatamente a hipótese dos autos, que teve a fase de instrução probatória encerrada e prolatada a sentença condenatória. 3. As condições pessoais que porventura venham a ser consideradas favoráveis ao paciente não são suficientes para, por si sós, autorizar a revogação da prisão preventiva, caso esta se faça de modo fundamentado, como no caso dos autos. 4. Ordem denegada. (Acórdão 1150076, 07227375720188070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/2/2019, publicado no PJe: 12/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. MULTIRREINCIDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. 1 - A gravidade concreta do crime de tráfico de drogas - paciente receberia droga de pessoa conhecida por ser um dos maiores traficantes de Planaltina - DF -, a quantidade e natureza da droga apreendida (quase 1 kg de cocaína) e a multirreincidência do paciente - justificam a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a custódia cautelar. 3 - Condições pessoais favoráveis não impedem a prisão cautelar se presentes os requisitos que a autorizam. 4 - Os prazos estabelecidos na instrução n. 1, de 21.2.11, do Tribunal, para duração razoável do processo não são absolutos. Devem ser examinados de acordo com as particularidades do caso. 5 - Não decorrido, na data da audiência de instrução, o prazo estabelecido para duração razoável do processo e encerrada a instrução criminal não há constrangimento ilegal por excesso de prazo. 6 - Ordem denegada. (Acórdão 1393958, 07380366920218070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no DJE: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Por fim, a prisão cautelar, quando amparada em seus requisitos autorizadores, não importa em cumprimento antecipado da pena, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Ademais, revela-se prematura a discussão acerca da pena e regime de cumprimento, o que somente será analisado no momento da sentença, após a conclusão da instrução criminal. Nesse contexto, verificado que a liberdade do paciente coloca em risco a paz social e, consequentemente, demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, a segregação cautelar encontra justificativa nos artigos 310, II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. Aliás, descabe a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para obstar a continuidade delitiva do paciente, aliado ao fato de a pena máxima cominada ao delito ser superior a 04 (quatro) anos de reclusão, autorizando a aplicação de medida mais gravosa, conforme art. 313, I, Código de Processo Penal. Portanto, nessa análise superficial dos autos, inexistente constrangimento ilegal a ser sanado por esta via, impõe-se a manutenção do decreto de segregação cautelar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Ficam dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora